Tribunal: TJSP
Processo: 1018312-32.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação ordinária – Servidores municipais – Serventes de Limpeza – Município de Bauru – Adicional de insalubridade – Descabimento – Laudo pericial que concluiu pela inexistência de exposição a agentes nocivos – Sentença de improcedência da ação – Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do

Ementa:
Ação ordinária – Servidores municipais – Serventes de Limpeza – Município de Bauru – Adicional de insalubridade – Descabimento – Laudo pericial que concluiu pela inexistência de exposição a agentes nocivos – Sentença de improcedência da ação – Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155365
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018312-32.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes APARECIDA
IZILDINHA RIBEIRO, VERA LÚCIA DELCHIARO e MARIA ANGÉLICA RAMOS
DURIGAN, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018312-32.2016.8.26.0071 -Voto no 27.442/20
2
VOTO No 27.442/20
APELAÇÃO No: 1018312-32.2016.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APELANTES: APARECIDA IZILDINHA RIBEIRO; MARIA ANGÉLICA
RAMOS DURIGAN; e VERA LÚCIA DELCHIARO.
APELADO: MUNICÍPIO DE BAURU
Ementa: Ação ordinária Servidores municipais Serventes de
Limpeza Município de Bauru Adicional de insalubridade
Descabimento Laudo pericial que concluiu pela inexistência de
exposição a agentes nocivos Sentença de improcedência da ação
Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
I
Trata-se de ação ordinária promovida por servidoras da
municipalidade de Bauru, titulares do cargo de “Servente de Limpeza”,
objetivando o recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo de
40%, com todos seus reflexos sobre seus vencimentos.
A r. sentença de fls. 236/239, cujo relatório se adota julgou,
improcedente a ação.
Recorrem as autoras pugnando pela inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não comporta provimento.
Segundo estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, porquanto correta a
r. sentença recorrida ao conceder a segurança, nos seguintes termos:
“[...] O adicional de insalubridade é verba remuneratória de
natureza transitória que o servidor somente tem direito enquanto persistirem os
riscos ou ônus do exercício de sua função. Daí só ser percebido enquanto o
servidor está prestando o serviço que lhe rende ensejos, não se incorporando, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018312-32.2016.8.26.0071 -Voto no 27.442/20
3
ordinário, ao denominado salário-base. Destarte, cessada a situação fática
insalubre cessa, necessariamente, a percepção dos consectários pecuniários que
lhe são estritamente vinculados.
No caso em tela, os documentos juntados pela defesa estão
amparados pelo laudo pericial realizado em juízo, sob o crivo do contraditório,
rechaçando, portanto, a pretensão inicial.
Com efeito, concluiu a perícia (fls.198/211): 'As atividades
desenvolvidas pelas Requerentes, não são consideradas em condições de
insalubridade, segundo NR 15 - Anexo 13 - PRODUTOSQUÍMICOS e Anexo 14
- AGENTES BIOLÓGICOS.'
Dessa forma, as atividades exercidas pelas autoras estão isentas de
condições de insalubridade.
Assim, considerando que as autoras não comprovaram o exercício
da atividade insalubre, o pedido inicial não pode ser acolhido.
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extinto o
processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil”
Logo, no caso em exame, incorporados os fundamentos
supracitados, tem-se que o caso era mesmo de improcedência da ação.
No mesmo sentido, por oportuno, confiram-se, dentre outros, os
precedentes deste Colendo Tribunal de Justiça, todos a tratarem de servidores da
Municipalidade de Bauru:
“APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL REAJUSTE
DE VERBAS REMUNERATÓRIAS
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Pretensão voltada à cobrança do adicional de insalubridade, previsto nos artigos
31 e 32 da Lei no 3.373/1991 (Regime Jurídico Único dos Servidores de Bauru) -
impossibilidade
laudo pericial colacionado aos autos que comprova a
inexistência de condição insalubre do ambiente em que o autor exerce suas
atividades
Inteligência do art. 11 do Decreto 11.396/2010
Sentença de
improcedência da ação confirmada - Recurso do autor desprovido” (Apelação no
0003467-17.2013.8.26.0071, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti);
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018312-32.2016.8.26.0071 -Voto no 27.442/20
4
ORDINÁRIO
(RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA)

SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL - PRETENSÃO À CONCESSÃO E RECEBIMENTO DO ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
PROVA PERICIAL CONCLUSIVA A RESPEITO DA
AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES IMPOSSIBILIDADE. 1.
O benefício do Adicional de Insalubridade, previsto na legislação Municipal, não
pode ser concedido, ante a inexistência de condições insalubres na atividade
funcional exercida pela parte autora. 2. O resultado da prova pericial produzida
nos autos, durante a instrução do processo, sob o crivo do contraditório, é
conclusivo a respeito do assunto, sendo injustificável a concessão do referido
adicional, em favor da parte autora. 3. Precedentes da jurisprudência deste E.
TJSP. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de
observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento
ordinário (reclamação trabalhista), julgada improcedente. 6. Sentença, ratificada.
7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com
observação” (Apelação 0028517-74.2015.8.26.0071, Rel. Des. Francisco Bianco);
“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL Bauru Servente de Escola
Pretensão ao pagamento do Adicional de Insalubridade não cabimento Ausência de
comprovação da exposição da servidora aos agentes nocivos à saúde Ação julgada
improcedente em 1a instância Sentença mantida Recurso não provido” (Apelação
no 0006530-16.2014.8.26.0071, Rel. Des. Leme de Campos);
Por fim, em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração
da verba honorária em R$ 100,00 (cem reais), com base no artigo 85, parágrafo
11, do Código de Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso
para manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator